Tribunal: TJSP
Processo: 1023006-07.2019.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro de vida. Ação revisional de contrato ajuizada por mais de 70 autores, visando à declaração de abusividade do reajuste do prêmio. Improcedência. Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa em razão do reduzido valor atribuído à causa (R$1.000,00). Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Seguro de vida. Ação revisional de contrato ajuizada por mais de 70 autores, visando à declaração de abusividade do reajuste do prêmio. Improcedência. Honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa em razão do reduzido valor atribuído à causa (R$1.000,00). Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.